Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.
I. Provida parcialmente a apelação para excluir a indenização por dano estético, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência na proporção do decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não há contradição no acórdão quando, a despeito da exclusão do dano estético, a indenização por dano moral é mantida em decorrência das diversas consequências do acidente de trânsito.
III. O reconhecimento da inexistência de dano estético acarreta logicamente a diminuição do valor da indenização que havia sido fixada para este em conjunto com o dano moral.
IV. Recurso parcialmente provido.